Tribunal: TJMT
Processo: 1024373-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024373-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), VALDOIR SLAPAK - CPF: 667.889.431-68 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PROVEU OS ACLARATÓRIOS PARA MODIFICAR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE DERA PARCIAL PROCEDÊNCIA À IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELOS AGRAVANTES – DIREITO DE VOZ E VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES NA EXTENSÃO DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da transferência de créditos à
titularidade do recorrido, mostra-se acertado seu ingresso nos autos da Recuperação Judicial, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na Assembleia Geral dos Credores na extensão dos créditos adquiridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1024373-03.2020.8.11.0000 (Id. no 72069976 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) – Classe 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
contra a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1024373-03.2020.8.11.0000, interposto por VALDOIR SLAPAK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 –
Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre eles o agravante, acolheu embargos de declaração interpostos pelos recuperandos/agravados contra a decisão que havia assegurado ao credor/agravante “
o direito de voz e voto na assembleia
”, e, admitindo que aludida decisão se pautara por “
premissa equivocada
”, afirmando, agora, que os créditos das empresas UPL e Arysta deviam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, modificou a decisão proferida anteriormente em sentido exatamente contrário (cf. Id. no 67157493 - pág. 1/3).

Os agravantes alegam que a cessão de crédito realizada pela UPL é nula de pleno direito, “
na medida em que dispõe

que será cedida a totalidade dos direitos creditórios detidos em face dos agravados
,
referindo-se, apenas, aos direitos creditórios existentes
”, sem mencionar, contudo, “
os direitos que (o agravado) adquiriu por sucessão com a incorporação da Arysta
”; afirmam que, “
ao que tudo indica, houve um genuíno abuso e uma subversão do propósito da colaboração no âmbito do feito recuperacional
”, razão pela qual, a pretensão formulada pelo agravado “
de exercer o direito de voto na AGC por meio de um termo de cessão de crédito claramente nulo, há de ser veemente repreendido
” (cf. Id. no 72069977).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para “modificar” os efeitos da decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdoir Slapak.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 72230999).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que a técnica decisória aplicada na análise do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento é própria da cognição sumária. Vale dizer, portanto, que se analisa o risco de dano ao resultado útil do processo e a probabilidade de provimento do recurso (art. 955 do CPC).

No caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI no 1024373-03.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

Os autos mostram que, diante da comprovação da transferência dos créditos à titularidade do agravante (aqui não se discute a qualidade desses créditos, até porque o problema é alheio à temática recursal), o MM. Juiz deferiu o pedido de substituição processual, autorizando o ingresso do agravante no autos da RJ, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na AGC na extensão dos créditos adquiridos, e, mesmo tendo os recuperandos combatido a decisão através de embargos de declaração, sucedeu que, num primeiro momento, a situação foi mantida e os aclaratórios rejeitados, porque, consoante a resposta jurídica aparentemente certeira dada pelo magistrado, “
o ato de incorporação solidifica-se com a aprovação em assembleia e posterior convalidação pelo órgão responsável, com a consequente publicação, e tais marcos ocorreram, respectivamente, nas datas de 01/11/2019 e 03/12/2019, sendo então posteriores às cessões de crédito
”.

O agravante aplaude o acerto técnico dessa decisão, porque, segundo sustentação apoiada em prova documental digital idônea,
“a incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravante) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravante ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente
”.

Sucedeu, porém, que, estando o quadro devidamente acertado pelo efeito de decisão, em princípio, tecnicamente incensurável, sobreveio a interposição de um segundo recurso de Embargos de Declaração, manejado pelos recuperandos, e ao julgar esse segundo RED o MM. Juiz refluiu em 180o do entendimento anterior, e agora, admitindo que aquele primeira decisão se pautara por “
premissa equivocada
”, exprimiu a convicção de que os créditos das empresas UPL e Arysta deveriam ser somados para que o agravante tivesse um só voto na classe de garantia real, razão pela qual a decisão proferida anteriormente, em sentido exatamente contrário, foi modificada (cf. Id. no 67157493 - pág. 1/3); o agravante não se conforma com a reviravolta do quadro, pois, segundo diz, o direito de crédito que fora validamente adquirido será entregue indevidamente à UPL, “
que está sendo diretamente beneficiada, sem nunca sequer ter pretendido ou requerido qualquer benefício
” (cf. Id. no 67157481 - pág. 10).

O agravante pede, então, que o agravo seja provido, para que os seus “
direitos políticos e de voto (...) em eventual Assembleia Geral de Credores possam ser plenamente exercidos e considerados pelo valor total de forma independente de qualquer outro crédito
”; alternativamente, pede “
seja deferido o efeito suspensivo para obstar a realização de qualquer assembleia de credores até a definição final sobre o crédito
”.

As razões e súplicas recursais se apresentam revestidas de consistência jurídica, e essa consistência, é bom que se diga claramente, lhes foi conferida por dois pronunciamentos decisórios emanados do próprio Juízo, o qual, diante da comprovação aparentemente idônea da aquisição dos créditos (e mais uma vez relembro que o problema da qualidade desses créditos/títulos não está em questão aqui) tanto deferiu o pedido de ingresso substitutivo do agravante na RJ, como logo em seguida, diante da crítica recursal feita pelos recuperandos, reafirmou a legalidade da decisão, rejeitando os embargos de declaração interpostos contra a mesma.

Assim, contando com um placar favorável de 2 x 1, e diante da sofrível fundamentação que deu sustentação à insólita reviravolta do quadro, a
dmito que as razões recursais convencem, em princípio, quando ao descabimento da restrição ao direito de voto imposta pela decisão recorrida, e, para sustentar a concessão do pleito de antecipação da pretensão recursal, valho-me satisfatoriamente das razões e fundamentos alinhados pelo próprio juiz tanto para admitir o agravante na RJ, dando-lhe voz e vez na extensão dos créditos adquiridos, como para manter o quadro, quando reafirmou o acerto jurídico dessa primeira decisão, repudiando os aclaratórios interpostos pelos recuperandos.

Pelo exposto, presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o presente recurso, e, nos termos do art. 1.019, I, do CPC,
DEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, restabelecendo os efeitos daquelas duas primeiras decisões proferidas pelo mesmo MM. Juiz, ou seja, para que os “
direitos políticos e de voto do agravante

em eventual Assembleia Geral de Credores possam ser plenamente exercidos e considerados pelo valor total de forma independente de qualquer outro crédito
”, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso (cf. Id. no 64815486 - Pág. 1/6).

No presente Agravo Interno, Alexandre Augustin e Louize Honorato apenas afirmam que a cessão de crédito realizada pela UPL é nula de pleno direito, “
na medida em que dispõe

que será cedida a totalidade dos direitos creditórios detidos em face dos agravados
,
referindo-se, apenas, aos direitos creditórios existentes
”, sem mencionar, contudo, “
os direitos que (o agravado) adquiriu por sucessão com a incorporação da Arysta
”.

Sucede, porém, que a
incorporação da Arysta (cedente do crédito ao agravado) pela UPL ocorreu em 01/11/2019, sendo essa a data em que a Arysta perdeu sua capacidade jurídica pela extinção de sua personalidade, contudo, a cessão de crédito em favor do agravado ocorreu em 01/10/2019, antes da extinção da personalidade da cedente (cf. doc. Id. no 72069986),

sendo essa questão fática corretamente analisada e esclarecida, não havendo motivo para que a cessão de crédito seja impugnada.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão dos agravantes
em expressar inconformismo com decisão que lhes foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar os fundamentos do r.
decisum
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
desprovejo
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021